Tribunal: CARF
Processo: 13884.720776/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720776/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.261 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
AIRCAM SISTEMAS ESPECIAIS PARA CINEMA E TELEVISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Para o ano calendário 2000, os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou
a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e
destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados,
mediante compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720776/2012-35
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Em 21/11/2007, a Interessada apresentou ao Fisco o PER/DCOMP de no
25075.83865.211107.1.7.02-8821 (fls. 37/46), por meio do qual pretende compensar
débitos de IRPJ ESTIMATIVA, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2001,
mediante aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
O pleito foi parcialmente indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José dos Campos – SP. As razões estão expostas no Despacho Decisório
SEORT/DRF/SJC no 545/2012 (fls. 104/106), abaixo transcrito:
“RELATÓRIO (...)
Preliminar: Trata-se de perdcomp de número 25075.83865.211107.1.7.028821 (fls. 37 a
46), no qual o contribuinte requer um crédito de R$ 128.057,59 (Cento e vinte e oito mil
e cincoenta e sete reais e cincoenta e nove centavos).
Análise do crédito da Ddcomp (Mérito)
- o crédito foi analisado como segue: DIPJ fls. (
- a) Pagamentos – Os pagamentos foram localizados no Sief (fls. 64 a 67)
- b) Compensações com saldos anteriores: O contribuinte utilizou compensações de
períodos anteriores conf planilhas (fls. 68 a 78), ocorrendo uma glosa no valor de R$
2.120,30, conforme planilha (fls 69).
- c) Compensações sem processo – O contribuinte utilizou do saldo negativo do ano
calendário 2000 (esta perdcompe em análise), compensações sem processo, as quais
foram deduzidas.
Dos valores analisados, elaborou-se o demonstrativo abaixo:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

Portanto com base na análise anterior, foi recalculado o saldo negativo do contribuinte
para a Dcomp epigrafada em análise, demonstrada na planilha acima, com um saldo
credor disponível para uso na Dcomp epigrafada no valor de R$ 32.193,55, conforme
planilha anexa.
FUNDAMENTAÇÃO
A compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal encontra-se
disciplinada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a seguir transcrito:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.”
DECISÃO
Reconheço o crédito de R$ 32.193,55 e com base nos base nos fundamentos expostos,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES do conjunto das
PERDCMPS acima relacionadas, até o limite do saldo negativor apurado.
(...)”
Cientificada do ato em 09/08/2012 (fl. 127), a Interessada apresentou, em 10/09/2012,
manifestação de inconformidade (fls. 129/139), alegando, em síntese: — QUE a
autoridade julgadora não apresentou qualquer motivação ou fundamento legal que
respaldasse o seu despacho decisório; QUE, pela análise do demonstrativo de cálculo
fornecido, é absolutamente impossível compreender os critérios utilizados na referida
decisão; QUE não há qualquer explicação para a glosa de R$ 2.120,30, relativa às
compensações de estimativas sem processo; QUE mesmo que se admita, por hipótese, a
existência de um saldo credor disponível de apenas R$ 32.193,55, ainda assim não há
qualquer justificativa para o fato de só haverem sido compensados débitos no valor de
R$ 29.627,71; QUE, no Darf enviado para pagamento da diferença supostamente
devida, aparece registrada a cobrança de multa, além de juros e/ou encargos, sem que
tenha havido, contudo, a indicação dos fundamentos legais destes acréscimos.
Finalizando, requereu fosse declarada a nulidade da decisão, em virtude de cerceamento
do direito de defesa.
Em face das alegações da Interessada, os membros desta Turma resolveram converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade a quo explicitasse os motivos da
glosa de R$ 2.120,30, reabrindo o prazo de defesa do contribuinte com relação a este
item — cfr. Resolução DRJ/RJO no 12000.308, de 26/11/2013 (fl. 164).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

Em atendimento ao solicitado, a Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos – SP prestou as seguintes
informações (fls. 179/185):
“RELATÓRIO FISCAL DE DILIGÊNCIA – (...)
Em cumprimento a resolução 12000308 da DRJ/RJO – de 26/11/2013 (fls 164)
efetuamos revisão no processo 13884.720776/201335, dos elementos de glosa do valor
de R$ 2.120,00,constante no Despacho Decisório 545/2012 (fls 104).
Preliminar: Trata-se de perdcomp de número (fls 02 a 6), no qual o contribuinte alega
um crédito de R$ 128.027,59 Saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2000.
1) Apuração do Saldo Negativo
O valor do saldo negativo demonstrado no despacho decisório como segue:
1) VALORES DE PAGAMENTOS E ESTIMATIVAS COMPENSADAS QUE
FORMAM O SALDO NEGATIVO, ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO

Observa-se uma glosa de R$ 2.120,30 referente a estimativas compensadas.
2) EXPLICAÇÃO DA GLOSA DE R$ 2.120,30 E ACERTO E EXCLUSÃO
Conforme o quadro acima o contribuinte utilizou saldo negativo do ano calendário de
1999 para efetuar compensações de estimativas devidas no ano calendário 2000, desta
perdcomp em discussão, como consta do Despacho Decisório num total de R$
31.487,80, usando um saldo negativo de R$ 30.067,62 conforme consta da DIPJ (fl. 68)
referente ao ano calendário 1999.

AJUSTE DA COMPENSAÇÃO
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

Ocorreu uma falha no sistema de Calculo, que calculou a compensação com base no art.
858 do RIR/89, quando há autorização pelo Ato Declaratório 3 de 7 de janeiro/2000, pa
utilização do saldo negativo a partir de janeiro de do ano calendário subsequente ao do
período de apuração. As planilha foram recalculadas conf. Ato Declarataroio 3,
apresentam o seguinte calculo (fls. 165/169):

Portanto EXCLUÍDA A GLOSA de R$ 2.120,30.
3) SN ANO CALENDÁRIO DE 2000 O saldo negativo, com exclusão da glosa de R$
2.120,30, DESCONTANDO O IR DEVIDO:
O contribuinte apresentou a perdcomp, 2.075.83865.211107.1.7.028821 analisada,
porém esse valor se refere ao total de antecipações de imposto de renda com
pagamentos e estimativas, não deduzindo o Imposto devido.

Como acima demonstrado o saldo negativo, após a exclusão da glosa de R$ 2.120,30,
demonstrada no item 2) foi recalculado, conferindo o saldo negativo de R$ 75.632,86
com a DIPJ do ano calendário (fls 68).
O contribuinte utilizou o saldo negativo antes da emissão de Per/Dcomps diretamente
nas DCTFs, a saber:
4) UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO ANO CALENDÁRIO DE 2000
UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO ANTES DA TRANSMISSÃO DA
PERDCOMP EM DCTFS SEM PROCESSO OU PERDCOMP
As compensações efetuadas sem processo estão detalhas nas páginas 85 do processo
conforme extrato.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

Todos os valores compensados, que foram homologados, estão demonstrados na
planilha de calculo anexadas (fls. 86 a 90 do Processo). Efetuamos novo demonstrativo
de cálculos com ajuste da glosa de R$ 2.120,30 (fls.
Compensações:

A compensação está demonstrada Planilha Cálculos 2 fls (170 a 174)
Como se observa o saldo possível e líquido para usar em PerDcomps, após utilização
em DCTS ed e R$ 34.313,85 (vide planilha fls. 170 a 174).
O contribuinte efetuou compensações em PerDcomp como abaixo demonstrado.
5) UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO NA PERDCOMP O contribuinte indicou
um saldo na perdcomp 2.075.83865.211107.1.7.028821 analisada no valor de R$
50.641,70 (fls 38), quando caberia um valor possível de utilização de R$ 34.313,85,
efetuando a compensação dos seguintes débitos:

Os
débitos
foram
compensados
em
04/09/2003,
conforme
perdcomp
2404833633.040903.1.3.022441 portanto após o vencimento. Na compensação esses
valores são acrescidos de juros e multa de mora, e foram demonstrados na planilha (fls.
175 a 178), enviada ao contribuinte.

Como se observa resta um um saldo devedor de R$ 4.156,15 referente a não
homologação por insuficiência de saldo, valor original em 04/09/2013 de R$ 4.156,15,
acima demonstrado.
Conclusão é dado ciência do presente Relatório Fiscal ao contribuinte conforme
Resolução 12.000.308 15A. Turma da DRJRJ0, (fls 164 do presente processo),
reabrindo prazo para completar sua defesa no tocante AO ITEM DE GLOSA NO
VALOR DE R$ 2.120,30, em razão de erro de calculo no programa SAPO, e que foi
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

cobrado a maior no Despacho Decisório 545/2012, sendo indevida a glosa de R$
2.120,30 na forma do Principio da Verdade Material que permeia o Procedimento
Administrativo Fiscal, RESTANDO, UM SALDO DEVEDOR DE R$ 4.156,15 POR
INSUFICIÊNCIA DE SALDO CONFORME ACIMA DEMONSTRADO ITEM 5, o
VALOR de R$ 4.156,15 Imposto Código 5993. PA 01/06/01 – Vencimento 31/07/2001,
sendo qualquer procedimento de revisão de ofício somente após decisão definitiva da
DRJ Julgadora por ter sido aberto Julgamento Administrativo.
O contribuinte poderá apresentar manifestação de inconformidade para completar sua
defesa no prazo de 30 dias a partir da Ciência, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.”
Cientificada do resultado da diligência em 18/12/2013, conforme AR de fl. 186, a
Interessada apresentou contrarrazões às fls. 188/197 e 223/224, alegando, em resumo:
— QUE o Relatório Fiscal deve ser declarado nulo, em razão de cerceamento do direito
de defesa; QUE as planilhas que apontam o suposto saldo devedor de R$ 4.156,15 não
esclarecem os critérios utilizados em seus cálculos; QUE, na compensação do saldo
credor do ano-calendário 2000 com os débitos das estimativas de abril, maio e junho de
2001, não há qualquer justificativa para a data de valoração ter sido fixada em
04/09/2003; QUE, considerando-se que o referido saldo credor, apurado em 28/12/2000,
era de R$ 34.313,85, e os débitos das estimativas de abril, maio e junho de 2001
totalizavam R$ 35.757,31, é simplesmente impossível que ainda exista um saldo
devedor de R$ 4.156,15.
É O RELATÓRIO.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 12063.524 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 230 e ss), nos seguintes termos de
conclusão: a) REJEITAR a argüição de nulidade levantada pela Interessada contra o Despacho
Decisório SEORT/DRF/SJC no 545/2012 (fls. 104/106); b) RECONHECER, em favor da
Interessada, um DIREITO CREDITÓRIO ADICIONAL no valor de R$ 2.120,30 (dois mil,
cento e vinte reais e trinta centavos); c) HOMOLOGAR o Demonstrativo de Compensações de
fls. 175/177.
Cientificado em 06/06/2014 (e-fl. 253), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 03/07/2014 (e-fl. 324), em que requer, em resumo, o reconhecimento da nulidade
do alegado saldo devedor de R$ 4.156,15. Isto porque afirma que não pode ser cobrada de ter
compensado os débitos das competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001 quando da entrega do
PERDCOMP de 2003, haja visto que tal fato não passaria de cumprimento de formalidades, uma
vez que as compensações realizaram-se em 2001, conforme DCTFs da época. Em resumo:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O litígio se refere ao pedido de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, que foi deferido parcialmente pela Unidade de Origem e primeira instância.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 12063.524 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 230 e ss), nos seguintes termos de
conclusão: a) REJEITAR a argüição de nulidade levantada pela Interessada contra o Despacho
Decisório SEORT/DRF/SJC no 545/2012 (fls. 104/106); b) RECONHECER, em favor da
Interessada, um DIREITO CREDITÓRIO ADICIONAL no valor de R$ 2.120,30 (dois mil,
cento e vinte reais e trinta centavos); c) HOMOLOGAR o Demonstrativo de Compensações de
fls. 175/177.
O saldo devedor remanescente de R$ 4.156,15 funda-se na conclusão da DRJ de
que a recorrente teria compensado os débitos de IRPJ das competências 04/2001, 05/2001 e
06/2001 quando da entrega do PERDCOMP n. 2404833633.040903.1.3.022441 em 2003,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

portanto após o vencimento. Na compensação esses valores deveriam ser acrescidos de juros e
multa de mora, daí o saldo devedor de R$ 4.156,15.
O Recorrente requer o reconhecimento da nulidade do alegado saldo devedor de
R$ 4.156,15. Afirma que não pode ser cobrada pois teria compensado os débitos das
competências
04/2001,
05/2001
e
06/2001
antes
da
entrega
do
PERDCOMP
2404833633.040903.1.3.022441 em 2003, haja visto que tal fato não passaria de cumprimento de
formalidades, uma vez que as compensações realizaram-se em 2001, conforme DCTFs da época
(2001).
As regras para compensações de crédito tributário com débitos do mesmo tributo
no ano calendário 2001, se efetuadas pelo sujeito passivo dentro do mesmo ano calendário,
previam a autocompensação na escrituração contábil, conforme exemplifica o art. 14 da
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997. Tal norma foi modificada pala
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, conforme o § 1o de seu art. 21, que
previa que a compensação de seria efetuada pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento à
SRF da " Declaração de Compensação"
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997
Compensação entre Tributos ou Contribuições da Mesma Espécie
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...)
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
(...)
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
(...)
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de outubro de 2002.
O Recorrente apresenta extrato de DCTF n. de controle 05.53.62.10.73 (e-fls. 288
e ss) com a apresentação em 14/08/2001, em que se constata a compensação dos valores
coincidentes com os devidos para as competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001. Desta forma,
reputo comprovado que antes da entrega do PERDCOMP 2404833633.040903.1.3.022441, de
2003, a compensação das estimativas relativas aos períodos 04/2001, 05/2001 e 06/2001 já
haviam sido efetuadas. Logo, não cabe a imputação de de juros e multa de mora sobre os débitos
das competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001 até a data entrega do PERDCOMP
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.261 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720776/2012-35

2404833633.040903.1.3.022441 de 2003, que resultou o saldo devedor de R$ 4.156,15, uma vez
que as compensações realizaram-se em 2001, conforme DCTFs apresentada em 14/08/2001.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital